Tribunal: STF
Processo: Rcl 52950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Época Projetos Ltda em face de ato do Relator do Recurso Especial 1.984.031, do Superior Tribunal de Justiça.



    Na petição inicial, a empresa reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado violou a autoridade desta Corte consubstanciada nos enunciados das Súmulas 346 e 473/STF. 



    Narra os seguintes fatos:



    “4. A Reclamante move uma ação indenizatória contra o MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA - MST, seus integrantes e líderes locais, bem como a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÁRIA – ANCA; além da CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE REFORMA AGRÁRIA DO BRASIL - CONCRAB; o INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDOS AGRÁRIOS E COOPERATIVISMO - ITAC; o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA; e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 



    5. Assim o faz em razão da danos materiais e morais sofridos por ocasião de invasão de sua propriedade rural, provocada pela própria atividade estatal, em manifesta afronta à moralidade pública, quando deveria anular seu próprio ato que permitiu a não avaliação das instalações da destilaria, que estavam localizadas exatamente nas terras objeto da desapropriação (vide fls. 288 a 298 do processo em apenso na íntegra, doc. 02), onde se comprova a ausência de avaliação das referidas instalações da destilaria - laudo de avaliação do INCRA).



    6. A Reclamante era proprietária de uma produtiva fazenda de cana-de-açúcar e derivados, entre outras produções agrárias no interior do Estado do Rio Grande do Norte, na qual estava assentada a destilaria não avaliada pelo INCRA-RN quando do decreto de desapropriação, de 06.09.2004, e sua consequente ação de desapropriação de 04.04.2005.



    7. A capacidade produtiva do referido imóvel e a da sua destilaria está comprovada com a carta feita pela empresa ao INCRA, datada de 21.10.1997, na qual todo o patrimônio estava arrendado por 10 (dez) anos, doc. 03, também constante dos autos em anexo (fl. 606 e 607 dos referidos autos). 



    (…)



    9. Assim, foi obrigado a autorizar a vistoria, pelo INCRA, para fins de desapropriação, fazendo-o na data de 20.08.2004, vide referido doc. 04). Eis o texto parcial do referido doc:



    (…)



    13. O Parque Industrial, que aqui está sendo chamado de destilaria, estava inserido em cerca de meio hectare da terra desapropriada e este não foi avaliado pelo INCRA, conforme laudo de avaliação, datado de 05 de outubro de 2004 (fls. 288 a 298 do processo em apenso), feito após o decreto de desapropriação do então Presidente Lula, datado de 06.09.2004.



    (…)



    16. Por conseguinte, o Exmo. Sr. Ministro Relator no STJ não conseguiu vislumbrar, infelizmente, o nexo de causalidade demonstrado nos autos e que se resumiu 4 de 19 acima, provocando o descumprimento das Súmulas 346 e 473 do STF, razão pela qual, com a máxima vênia, chega-se a esse Superior Tribunal Constitucional” (eDOC 1)



    Nesses termos, aduz a necessidade de revisão/anulação do ato administrativo consubstanciado na avaliação do imóvel desapropriado, dado que “[o] laudo de avaliação considerou pura e simplesmente o terreno como se não existisse sobre o mesmo, erguida plenamente um parque industrial com todos os seus equipamentos, tratores e plantações, entre outras benfeitorias ali encravadas”. (eDOC 1, p. 17)



    Desta feita, requer a cassação do ato reclamado para “determinar o retorno dos autos à instância anterior para que sejam reconhecidos e incluídos os lucros cessantes e os danos emergentes sofridos pela Reclamante, a serem indenizados pelo INCRA e pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE”. (eDOC 1, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente